Tribunal: TJMT
Processo: 1016349-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016349-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE ADAMS - CPF: 730.582.381-34 (APELANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (APELADO), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAR A ILEGALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Verificada a necessidade de dilação probatória nos autos da ação mandamental, a segurança deve ser denegada diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Henrique Adams
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato de
Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso
, denegou a segurança diante da necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 487, I do CPC.

O Apelante, em suas razões de recurso relata que em 12/02/2014 foi expedido pelo INTERMAT um título definitivo, concedendo direito dominial sobre uma área de terras de 23,2509 ha (vinte e três hectares, vinte e cinco ares e nove centiares) em seu favor.

Aduz que recebeu do tabelionato duas notas de devolução, n.o 0869 e n.o 608/2016, indicando que o INTERMAT não cumpriu o disposto no artigo 176, da Lei n.o 6015/73, e determinando a elaboração da retificação do memorial descritivo da área remanescente.

Assevera que após diversas reuniões junto ao INTERMAT, este lhe informou que as solicitações realizadas foram devidamente atendidas pelo instituto, não lhe cabendo mais cumprir com estas obrigações legais.

Diante da continuidade das mesmas solicitações pelo tabelionato, impetrou com o presente mandado de segurança buscando determinar que a autoridade apontada coatora cumpra com o disposto no artigo 176 da Lei n. 6.015/73, com a expedição dos documentos exigidos pelo Cartório do 2o Ofício da comarca de Cuiabá/MT, contudo, o juízo de primeiro grau denegou a segurança, por entender que há necessidade de dilação probatória para o caso em tela, o que não é cabível na ação mandamental.

Irresignada, busca por meio do provimento deste recurso, a reforma do ato sentencial, e por consequência a concessão da segurança, pois a medida tomada pela autoridade apontada coatora é ato ilegal e arbitrária, ferindo seu direito líquido e certo.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 2906521.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 3764616)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020